Tribunal: TJSP
Processo: 2207578-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Execução de Título Extrajudicial – Possibilidade de não recebimento do crédito pelo agravante – Pedido de tutela de urgência para arresto de valores localizados na conta bancária do agravado – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Execução de Título Extrajudicial – Possibilidade de não recebimento do crédito pelo agravante – Pedido de tutela de urgência para arresto de valores localizados na conta bancária do agravado – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de arrestar cautelarmente valores localizados na conta bancária do agravado, pois, no particular, há probabilidade do direito e perigo de dano, exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, à medida que há outras execuções contra o devedor e que os elementos dos autos não indicam a intenção de pagamento do débito.

RECURSO PROVIDO.